Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-96.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS REJEITADA. RESISTÊNCIA. CONDUTA DO ACUSADO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 329 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Suscita o apelante nulidade das provas obtidas quando ocorreu sua prisão, cuja condenação baseou-se nos depoimentos de policiais militares responsáveis pela prática de agressões e tortura contra si. No mérito, argumenta o apelante que sua ação constitui excludente de ilicitude (legítima defesa), em razão do evidente excesso doloso praticado pelos agentes policiais, pois além de agredi-lo, "tentaram enfiar um cabo de vassoura na sua bunda", afirmando que ficou "tremendo de choque". Por fim, requer o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar preliminar de nulidade da sentença, em virtude da presença de provas ilícitas, decorrentes de suposta tortura praticada contra o réu; (ii) definir se a conduta do acusado, durante a abordagem policial, configura o crime de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ilicitude de provas que embasam a sentença. De acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova recai sobre quem alega determinado fato. Dessa forma, caso a defesa não consiga demonstrar, com base nos elementos constantes dos autos, a ocorrência de tortura física ou psicológica, não há fundamento jurídico para sustentar a nulidade da prova obtida. Assim, a validade das provas permanece intacta, uma vez que não foi evidenciado o uso excessivo da força na prisão do réu. Precedente TJDFT: Acórdão 1715569. Além disso, importante destacar que a conduta apurada é de menor potencial ofensivo, razão pela qual não há atuação do Juiz das Garantias (art. 3-C, do CPP), razão pela qual não foi determinada a realização de exame de corpo de delito. Preliminar rejeitada.
5. Conforme artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
6. Narra a denúncia que “No dia 25 de junho de 2024, terça-feira, por volta das 00h00min, no Condomínio Fazendinha, Quadra 03, Conjunto F, Lote 09, Itapoã/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Conforme apurado, a polícia foi acionada para atender a uma possível ocorrência de perturbação do sossego. O denunciado havia caminhado sobre o telhado da casa, eventualmente quebrando telhas e caindo dentro do imóvel. Chegando, a polícia avistou o denunciado contido por terceiros e fez a abordagem. Ao iniciar a abordagem, Phelipe resistiu ativamente, tentando chutar os policiais.”.
7. Extrai-se do depoimento do informante LELSON, residente do imóvel em que o réu caiu, que, quando houve a queda, imediatamente os policiais chegaram, pois a queda ocorreu quando o réu visualizou a viatura na rua. Já no depoimento do policial FRANKLIN consta que, quando a guarnição chegou no local, o réu já estava contido por 3 populares no interior da residência, bastante nervoso, aparentemente fora de si, ocasião em que os policiais tentaram fazer o algemamento, esclarecendo que o réu não obedeceu aos comandos, chutando a equipe.
8. Na hipótese, não resta cristalina a prática da violência caracterizadora do delito de resistência, pois há mero desvencilhar da abordagem, reação instintiva. A “desobediência” mencionada pelo policial ouvido, nesse cenário, pode configurar, no máximo, hipótese de resistência passiva, que não se amolda ao tipo legal invocado pela acusação, configurando a atipicidade da conduta atribuída ao acusado. Ademais, o informante LELSON, que presenciou os fatos, sequer mencionou a tentativa de chute aos policiais, ressaltando apenas que o réu estava bem agitado.
9. Nesse contexto, não há prova contundente acerca da intenção do acusado de obstruir o ato policial mediante violência. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 935233 e 1837917.
10. Quanto ao prequestionamento, destaque-se que não é necessário fazer uma manifestação específica sobre todos os temas levantados pelas partes. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto, fundamentando a decisão com base nos elementos que formaram sua convicção. (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilicitude de provas rejeitada.
12. Apelação provida. Sentença reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
13. Sem custas nem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 329; CF, art. 93, IX.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1715569, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 15.6.2023;
TJDFT, Acórdão 935233, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 5.4.2016;
TJDFT, Acórdão 1837917, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.3.2024.